Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-08.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009585-08.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos atualizados do presente precatório via sistema SAPRE. Além disso, intimem-se os credores e eventuais (sub)cessionários, por publicação, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se desejam receber seus créditos por transferência via sistema PIX (exclusivamente com a indicação de chave CPF de sua titularidade) OU por saque direto em qualquer agência do Banco Regional de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac